Tribunal: STF
Processo: RE 727851
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 39.854/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou a incidência da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Carta de 1988, aos automóveis alienados fiduciariamente pelo Banco ABN Amro Real S.A. ao Município de Juiz de Fora, que estejam sob a posse direta deste, relativamente ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
    Em 18 de outubro de 2013, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 685, em acórdão assim ementado:
    IPVA – AUTOMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RELAÇÃO JURÍDICA A ENVOLVER O ESTABELECIMENTO FINANCEIRO E O MUNICÍPIO – IMUNIDADE RECÍPROCA ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência da imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Carta da República, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA a recair em automóvel alienado fiduciariamente por instituição financeira a município. 
    Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, aludindo ao inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, com redação dada pela Resolução nº 699/2020, busca a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais realizados entre 12 e 19 de junho de 2020, objetivando a apreciação da matéria constitucional em sessão presencial. Sustenta não comportar o caso a exceção de julgamento virtual, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal, no que inédita a controvérsia em debate. Destaca a importância econômica, social e jurídica do tema.
    2. Conforme o disposto no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, não serão examinados, em ambiente virtual, listas ou processos com pedido de destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão e deferido pelo Relator. O pleito foi formulado por entidade admitida como terceira interessada, não encontrando amparo na referida norma.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator